Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Processo : 0723539-16.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida nos autos n. 0719088-42.2022.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência “para determinar a imediata devolução do veículo ARRIZO 6 GSX; CAOACHERY; 2020/2021; FLEX; Cor CINZA; Placa FXX7A41; Renavam 01261716857, Chassis 98RDC21B3MA004140, por parte da requerida OUROTUR CORPORATE EIRELI ao autor, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado”, sendo nomeado o autor como fiel depositário do bem até o término do contrato entre as partes. Todavia, do cotejo dos autos principais (no 0719088-42.2022.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 30/10/2022 (id. 139885030 na origem), que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator